Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-47.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705347-47.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA DE OLIVEIRA BARROS DIAS, PAULO FRANCISCO BARBEIRO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PLANAL PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Débora de Oliveira Barros Dias e Paulo Francisco Barbeiro Dias contra a sentença (ID n. 11450690) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF. O Banco do Brasil ajuizou ação monitória contra Planal Pet Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda E.P., Debora de Oliveira Barros Dias e Paulo Francisco Barbeiro Dias. Débora de Oliveira Barros Dias e Paulo Francisco Barbeiro Dias opuseram embargos à monitória (ID n. 11450677). O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação aos embargos à monitória (ID n. 11450680). A decisão de ID n. 11450687 saneou o processo e deferiu os benefícios da justiça gratuita aos embargantes. A sentença rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no montante de R$165.444,36, acrescido de juros de mora legais e de correção monetária desde a última atualização. Condenou os embargantes/réus ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 1/3 para cada um dos sucumbentes. Os embargantes interpuseram recurso de apelação contra a sentença (ID n. 11450692). O apelado apresentou contrarrazões (ID n. 11450694). Juntou, em momento posterior, acordo extrajudicial firmado entre as partes em 30 de dezembro de 2019 (ID n. 13440410). Requereu a homologação do acordo e a suspensão da execução durante o prazo para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação (art. 922 do Código de Processo Civil). O despacho de ID n. 13654868 intimou os apelantes para se manifestarem sobre o acordo extrajudicial de ID n. 13440410. Os apelantes manifestaram-se pela suspensão do processo até o término do prazo para adimplemento de todas as parcelas (ID n. 13906646). É o relatório. O art. 922 do Código de Processo Civil[1] estabelece que, sendo conveniente para as partes, o juiz suspenderá a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Findo esse prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará seu curso (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). As partes firmaram acordo extrajudicial (ID n. 13440410), no qual o credor concedeu um abatimento no saldo devedor da operação financeira firmada entre as partes (cartão BNDES). O Banco do Brasil S.A. passou a ser credor da importância de R$87.626,09, a ser quitado conforme Quadro 1 do referido acordo, com última parcela prevista para 02.05.2023. Consta, ainda, do acordo extrajudicial que os apelantes concordaram em desistir de todas as ações contra o apelado, inclusive embargos do devedor e respectivos recursos (ID n. 13440410), confira-se: “14. Quando a presente proposta envolver operação(ões) de crédito em cobrança judicial, em um ou mais processos, o acordo importará em: (i) reconhecimento, pelo(s) DEVEDOR(ES), da procedência do(s) respectivo(s) pedidos(s), no limite do(s) valor(es) confessado(s), constante(s) do Quadro 1 retro, ficando o CREDOR autorizado a requerer em juízo a homologação do presente Acordo, para fins dos incisos II e III e do Parágrafo Segundo do artigo 515 do Código de Processo Civil; (ii) desistência de todas ações propostas pelo(s) DEVEDOR(ES) em desfavor do CREDOR, que visem a discussão da(s) obrigação(ões) confessada(s), inclusive embargos do devedor, exceção de pré-executividade, ações revisionais e respectivos recursos, quando for o caso;(grifo nosso)” Trata-se de uma desistência expressa ao recurso de apelação por elas interposto nos presentes autos (ID n. 11450692), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando há transação entre as partes, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada avença (art. 849 do CC). (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado do STJ: "RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art.849; CC de 1916, art. 1.030). 8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto. 10. Recurso especial não provido." (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) A intervenção do magistrado ocorre tão somente para verificar se estão presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil, expressos no art. 104 do Código Civil e os requisitos que norteiam as transações contidos nos art. 840 a 850 do Código Civil, quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo. Verifico estarem presentes todos os requisitos de validade (ID n. 13440410) de um negócio jurídico no âmbito do direito civil. Ante o exposto, homologo o acordo de ID n. 13440410, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não conheço do recurso de apelação de ID n. 11450692, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Determino a suspensão da presente execução durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação (02.05.2023), nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. O cumprimento da obrigação deverá prosseguir pelo valor originário em caso de inadimplemento, uma vez que a cláusula n. 15 do acordo extrajudicial de ID n. 13440410 afasta expressamente a intenção de novar. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem com as devidas anotações pertinentes. Intimem-se. [1] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 31 janeiro 2020. [2] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 922. [...] Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 29 maio 2019. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator